Tribunal: TJDFT
Processo: 0701000-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Execução penal. Trabalho externo. Atividades externas. Fiscalização. Ressocialização. Prisão domiciliar.
1 – O trabalho externo é importante instrumento no processo de ressocialização dos condenados, para reinseri-los de forma gradativa no convívio social e na vida extramuros, possibilitando-lhes o próprio sustento e da família, quando em liberdade.
2 - Na execução penal, a fiscalização do trabalho externo - tanto por parte do empregador, quanto da administração penitenciária – é indispensável quanto ao cumprimento das condições.
3 - Possível autorizar trabalho externo se há vínculo empregatício entre o apenado e a empresa proponente, o horário de trabalho é definido – e poderá ser ajustado pelo juiz da execução - e a atividade externa como motorista e entregador será em duas regiões administrativas contíguas do DF, o que permite a fiscalização e controle do Poder Público em parceria com o empregador.
4 – Não se examina pedido de prisão domiciliar não examinado pelo juiz de origem, pena de supressão de instância.
5 - Agravo provido em parte.